Tribunal: TJSP
Processo: 1006453-11.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Condomínio. Cancelamento de protesto c.c indenização por danos materiais e morais. Protesto de boletos de cobrança de cotas condominiais. Ação julgada improcedente. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração oposto pela apelante. Alegação de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão. Hipóteses do art. 1.022 do CPC: não verificadas. Pretensão que visa alterar

Ementa:
Condomínio. Cancelamento de protesto c.c indenização por danos materiais e morais. Protesto de boletos de cobrança de cotas condominiais. Ação julgada improcedente. Sentença mantida pelo Tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração oposto pela apelante. Alegação de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão. Hipóteses do art. 1.022 do CPC: não verificadas. Pretensão que visa alterar o julgado e demonstra apenas a discordância da embargante quanto ao entendimento do acórdão embargado. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.